Tribunal: TJDFT
Processo: 0714364-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714364-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL REIS DE OLIVEIRA, LUCAS REIS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CEISP SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS REIS DE OLIVEIRA e GABRIEL REIS DE OLIVEIRA contra decisão (ID 229814174) da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento em desfavor de CEISP SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA, indeferiu a tutela de urgência, pela qual os autores pretendiam a aplicação do desconto do programa PAES. Em suas razões (ID 70777816), alegam que: 1) são alunos da Universidade Brasil há dois semestres; 2) para cursar o atual semestre letivo de 2025, foram orientados pela Faculdade a efetuar matrícula completa e montagem de grade curricular como condição para aprovação do financiamento PAES; 3) a exigência criou expectativa nos estudantes de que, uma vez cumpridos os requisitos, o financiamento seria concedido conforme as instruções; 4) a condição foi imposta de forma enganosa, sem esclarecer previamente que havia um limite de vagas para adesão; 5) a expectativa legítima dos consumidores foi frustrada; 6) há prática e publicidade enganosa por omissão, violação da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual; 7) foram levados a assumir obrigação baseada em informações enganosas e omissas e a um comprometimento financeiro forçado; 8) ao impor matrícula como condição para o financiamento e depois negar o benefício, a ré violou direitos básicos dos consumidores e impôs uma carga financeira inesperada, com potencial em comprometer a continuidade dos estudos; 9) constitui prática abusiva condicionar a adesão ao financiamento à realização da matrícula, sem permitir posterior cancelamento das disciplinas ou flexibilização dos valores cobrados; 10) o objetivo da demanda não é a obtenção de desconto sobre as mensalidades da faculdade, mas sim a efetiva concessão das vantagens pelo programa PAES; 11) o pedido dos agravantes é de concessão de financiamento, conforme lhes foi prometido pela ré, e não um pedido de desconto nas mensalidades; 12) desde o primeiro momento a ré deu a entender que o financiamento dependia da prévia realização da matrícula; 13) o PAES não é simples benefício de redução de valores mas um programa de financiamento mediante o qual os estudantes assumem a obrigação de quitar parte das mensalidades futuramente, após a conclusão do curso; 14) a negativa é prática abusiva e compromete o direito constitucional ao acesso à educação. Requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que a universidade aplique imediatamente o financiamento PAES aos agravantes. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia reside em determinar se deve ser concedido aos autores as vantagens do Programa de Auxílio Educacional e Social (PAES), oferecido pela Universidade Brasil. Em cognição sumária, não foram demonstrados quais os requisitos exigidos para admissão no programa oferecido pela ré, nem se tais requisitos foram preenchidos pelos autores. Também não há elementos que comprovam a existência de propaganda enganosa, pois os alunos tinham conhecimento da possibilidade de indeferimento da concessão do programa PAES. Diante da importância do contraditório, a fim de que a agravada traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos no recurso, a antecipação da tutela recursal não encontra espaço. Nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, o julgador não está obrigado a conceder a tutela de urgência inaudita altera pars, ou seja, em caráter liminar e sem ouvir a parte contrária. Segundo o prudente arbítrio do magistrado, é ainda possível concedê-la após justificação prévia. Portanto, correta a decisão que reputou ausentes os requisitos exigidos nos artigos 300, e seguintes, do CPC. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator